Tribunal: STF
Processo: ARE 1526159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.



    Relatório



    1. Em 24.11.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela embargante, em decisão com a seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN: EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA BASE DE CÁLCULO DESSE IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 178).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.11.2024, Central Brasileira do Setor de Serviços - Cebrasse opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 179).



    3. A embargante alega que ”a r. decisão incorreu em obscuridade no tocante à condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, tornando-se necessária a oposição dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I do CPC” (fl. 3, e-doc. 179).



    Sustenta que “a r. decisão incorreu em possível obscuridade, haja vista que o presente processo se trata de Mandado de Segurança Coletivo, remédio constitucional regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, cujo artigo 25 veda expressamente a imposição de honorários advocatícios” (fl. 4, e-doc. 179).



    Pede “o conhecimento e o provimento desses Embargos de Declaração, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de esclarecer a possível obscuridade acima apontada, de modo que seja suprimir da r. decisão a condenação da parte Embargante ao pagamento de indenização de honorários advocatícios majorados em 10%, uma vez que há expressa previsão legal vedando tal condenação, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 deste C. STF” (fl. 6, e-doc. 179).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante para o fim de se corrigir erro material na parte dispositiva da decisão embargada.



    5. Consta da parte dispositiva da decisão embargada:



    “Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fl. 11, e-doc. 178).



    6. No acórdão do Tribunal de origem se afirma tratar-se de mandado de segurança, o que afasta a aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por ser incabível fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se os julgados a seguir:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 512 do STF. 1. É incabível a condenação de honorários advocatícios e por consequência sua majoração em sede de recurso extraordinário oriundo de mandado de segurança. Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009. 2. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 985.888-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23.6.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (ARE 1036959 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Plenário, DJe 12.4.2018).



    Assim, houve erro material na parte dispositiva da decisão embargada pela qual se condenou a parte sucumbente em honorários advocatícios. 



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração em relação à obscuridade apontada apenas para corrigir o erro material, com efeito modificativo exclusivamente para alterar a parte dispositiva da decisão embargada no que se refere aos honorários advocatícios, mantendo-se assim a parte dispositiva da decisão:



    “12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal”.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora